Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0707711-62.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: CPX DISTRIBUIDORA LTDA, CPX DISTRIBUIDORA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CPX DISTRIBUIDORA S/A E OUTRA, nos termos dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada e sustentam ofensa direta à Constituição Federal. Requerem, ainda, o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo pelo STF do recurso representativo da controvérsia (Tema 1.093/STF). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação ao pleito de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a situação dos autos não se amolda à discussão do Tema 1.093/STF. Por fim, quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/SC 24.166, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 16828977. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016